Tribunal: STF
Processo: ARE 1357044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. DISCREPÂNCIAS ENTRE PROJETOS APRESENTADOS À EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. ACRÉSCIMO NÃO PREVISTO DE SERVIÇO E MATERIAL. OBRA ENTREGUE NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DO VALOR EXCEDENTE.



    1. A ação foi ajuizada com o objetivo de compelir a União a assinar termos aditivos de prazo e valor ao contrato firmado entre a ré e a empresa-autora para prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação da estrutura física do polo base Xucuru-Kariri, em Palmeira dos Índios (AL). Tendo o serviço sido realizado durante o trâmite processual, o Juízo singular reconheceu a perda parcial do objeto da demanda quanto à prorrogação do prazo e aditamento do contrato e, resolvendo a questão mediante condenação ao pagamento da contraprestação pecuniária decorrente da modificação do objeto, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor de R$132.249,03, conforme a nota técnica lançada pela empresa, não contestada especificamente pela ré quanto ao valor, que deverá ser atualizado a partir de 17/09/2015 pelo IPCA-E e acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação .



    2. Afasta-se a alegada perda do objeto da demanda, tendo em vista que o aditivo, que foi deferido administrativamente no curso do processo, é relativo à alteração do projeto elétrico da obra, que é distinto do que se discute nestes autos, referente ao desnível do terreno.



    3. A questão posta em discussão se refere às alegadas incongruências entre o projeto básico e os projetos complementares apresentados à autora para a delimitação do objeto do contrato.



    4. Do que se depreende dos autos, a autora realizou vistoria técnica no local onde seriam executados os serviços em julho de 2015 e o contrato foi assinado em setembro de 2015. No entanto, segundo o laudo pericial (doc. 4058000.3502875), o quantitativo de serviços exigidos no projeto complementar de fundação e estruturas, encaminhado pela ré por email à autora, em 20 de setembro de 2015, não estava previsto ou contido nas planilhas de composição de preços entregues ao autor e aos demais licitantes, juntamente com o projeto arquitetônico e, apesar de ser visível o desnível, a solução não era aferível a partir da simples vistoria do local da obra e verificação do desnível do terreno.



    5. Ainda conforme o laudo, como o desnível do terreno não foi considerado no projeto arquitetônico, e muito menos no projeto estrutural, a solução apresentada pela ré no projeto estrutural não seria capaz de (...) conter o volume de aterro e foi imprescindível que a nova solução ( bloco novo apoiado em sapatas isoladas e viga cinta, sobre a qual poderia haver uma laje de concreto armado ) fosse executada.



    6. Por fim, o perito conclui que: 1) os quantitativos de serviços exigidos no projeto complementar, modificados 4 vezes, em nenhum deles considerou o desnível do terreno, desde a composição de preços comuns a todos os licitantes; 2) o projeto estrutural foi elaborado como se o terreno fosse perfeitamente plano e, apesar de ser visível o desnível, a solução não era aferível a partir da simples vistoria do local da obra; 3) mesmo com todas as adversidades, a obra foi entregue sem que se perceba vícios construtivos relevantes.



    7. Em face disso, não há como dissentir da conclusão a que chegou o Juízo singular, segundo o qual as incongruências apontadas provocaram alterações no objeto e no quantitativo de material utilizado para execução da obra, implicando ônus excessivo e não previsto no edital, o que deveria ter ensejado a revisão do contrato. Ressalte-se ainda, conforme também destacado na sentença, que a ré não contestou o valor apresentado pela autora. 



    8. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. STF: RE Repercussão Geral nº. 870.947/SE. STJ: REsp Repetitivo nº. 1495146/MG. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança.



    9. Não se desconhece a recente decisão do STF, em sede de embargos de declaração no RE nº. 870947/SE, quanto à suspensão do seu efeito vinculante imediato. Nesse tocante, esta Primeira Turma assim se posicionou: ‘Ainda que se considere que o STF recentemente, em sede dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, suspendeu o seu efeito vinculante imediato, tem-se por certo que, com essa decisão, o Pretório Excelso apenas desobrigou, mas não impediu, o afastamento daquela regra de correção monetária’ ( 0807725-73.2017.4.05.8200 Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, julgado. em 04.10.2018) .



    10. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (honorários recursais - art. 85, § 11, do CPC)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, ‘caput’, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente